Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751844-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MELO OLIVEIRA, RAIMUNDO DA CONCEICAO MENDES GUIMARAES AGRAVADO: ABEL NETO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO MELO OLIVEIRA e RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ABEL NETO CAVALCANTE: “Não vislumbro elementos para desbloqueio liminar dos valores, mormente porque se referem a constrição superior a trinta e cinco mil reais, cujos bloqueios foram realizados em diversas contas, sem que haja prova robusta da sua natureza salarial. Diga o exequente sobre a impugnação apresentada, no prazo de quinze dias. Observe que é noticiado o óbito de um dos executados.” Os Agravantes sustentam (i) a “ausência de outorga de poderes aos possíveis advogados do agravado, inclusive para a prática dos atos processuais realizados até o presente momento”; (ii) que “nenhum dos documentos juntados nos autos indicam a existência da relação cliente/advogado(s) entre o ora agravado e seus ditos patronos”; (iii) que “nenhumas das hipóteses previstas no caput do art. 104 do CPC teriam ocorrido para socorrer o agravado quanto a ausência de legitimidade dos advogados que o estariam representando nestes autos”; (iv) que a “falta de apresentação do instrumento do mandato, no prazo legal, tem como efeito a inexistência dos próprios atos praticados pelo pseudo procurador, devendo levar à extinção do processo sem julgamento do mérito ou à anulação de todos os atos ilegitimamente praticados”; (v) que “juntaram provas suficientes para demonstrar que as penhoras ocorreram sobre verbas salariais, bem como de que foram realizadas em excesso”; (vi) que a dívida seria de R$ 28.344,60 e os valores penhorados somam R$ 82.526,53”; (vii) que “também comprovaram as irregularidades correlatas às penhoras de valores superiores aos montantes equivalentes a 30% (trinta por cento) das verbas salariais depositadas nas contas em que recebem seus salários e aposentadorias”; e (ix) que são impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos. Concluem que o processo deve ser extinto na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que devem ser declarados nulos todos os atos praticados pelos “pseudos procuradores do agravado” e que devem ser desbloqueados os valores existentes em suas contas bancárias. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o processo sem resolução do mérito, declarar nulos os atos praticados pelo Agravado e para desconstituir o bloqueio realizado. Preparo recolhido (ID 66955992 e 66955995). É o relatório. Decido. A alegação de que os atos processuais praticados pelo Agravado são nulos devido à irregularidade da sua representação processual versa sobre questão alheia à decisão agravada que não pode ser conhecida diretamente no plano recursal. Além disso, irregularidade de representação constitui vício sanável, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. Conforme pontuado na decisão agravada, não é possível vislumbrar, em sede cognição sumária, que os bloqueios eletrônicos recaíram sobre verbas remuneratórias. De outra borda, quantia depositada em conta corrente não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, salvo quando necessária à preservação do mínimo existencial do devedor. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. (...) SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)(REsp 1.660.671/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/05/2024)” Não é possível, portanto, pela probabilidade do direito dos Agravantes. De toda sorte, os valores bloqueados não devem ser liberados para o exequente até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para obstar a liberação ou transferência dos valores até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator